Tribunal: STF
Processo: Rcl 71386
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ability Tecnologia e Serviços S/A alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicado indevidamente, no Processo n. 1002377-20.2015.8.26.0577, o entendimento firmado no julgamento do RE 1.016.605 (Tema n. 708), sob a sistemática da repercussão geral.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no Tema n. 708, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (CPC, art. 1.030, §2º).



    Aduz tratar-se o feito originário de embargos à execução fiscal proposto pela reclamante em face da pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo de compelir-lhe ao recolhimento de créditos de IPVA, na condição de responsável solidária pelo adimplemento de obrigação tributária oriunda de locação de veículos.



    Sustenta ausência de similitude fática entre o precedente e o caso dos autos, uma vez que o paradigma cingiu-se à definição do ente federado com capacidade ativa para cobrança do tributo em referência ao contribuinte, ao passo que na discussão de origem a parte reclamante figura como responsável solidária.



    Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada, a fim de “fazer valer a autoridade da decisão com eficácia vinculante prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 1.010.605”



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à reclamante.



    Põe-se em foco nesta reclamação aplicação indevida, por ausência de similitude fática, da tese constante do Tema n. 708 da repercussão geral, assim redigida:



    A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.



    A questão jurídica posta à apreciação deste Tribunal no julgamento do RE 1.010.605 (processo-piloto do Tema n. 708) consistia na definição do Estado-membro legitimado a cobrar o IPVA: se aquele onde fora registrado e licenciado o veículo automotor ou se aquele do domicílio do contribuinte, sendo o conflito dirimido em favor deste último.



    Lado outro, a controvérsia ora em exame apresenta contornos bastante distintos: a empresa reclamante, com sede no Estado de São Paulo, é locatária de veículo pertencente a pessoa jurídica (locadora) sediada no Estado de Pernambuco. Diante do inadimplemento da locadora do veículo em relação a créditos de IPVA, a fazenda paulista moveu execução contra a locatária, ora reclamante, na qualidade de responsável solidária pelo pagamento do tributo, com fulcro na Lei estadual n. 13.296/2008, que conta com a seguinte disposição:



    Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais:



     [...]



     VIII - a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar emlocação veículo para uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação;



    [...]



    § 2º - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem. 



    A tese da reclamante, sustentada nas instâncias ordinárias, é de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 13.296/2008, por alargar indevidamente a competência tributária do Estado de São Paulo ao erigir hipótese de incidência do IPVA sem conexão com a propriedade de veículo automotor, que constitui o fato gerador da exação previsto no texto constitucional.



    Como se vê, a questão debatida nos autos de origem diz respeito menos ao critério espacial da exação (tópico efetivamente analisado no Tema n. 708) do que à materialidade mesma do tributo, a revelar a incorreção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da autora com base naquele precedente qualificado. 



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reexamine a admissibilidade do recurso extraordinário interposto no Processo n. 1002377-20.2015.8.26.0577, não podendo invocar, como fundamento de eventual negativa de seguimento, o Tema n. 708 da repercussão geral.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente